Tribunal: TJBA
Processo: 8014972-06.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014972-06.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE PIRAJA RIBEIRO

Advogado(s)
:
FABIO SANTOS MACEDO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA POR ESTIAGEM. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo devedor em face de sentença que julgou improcedentes os Embargos à Ação Monitória. O Apelante busca a reforma da decisão para que seja reconhecido seu direito à prorrogação de dívida rural, com a consequente declaração de inexigibilidade do débito, em razão da frustração de safra decorrente de severa estiagem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a comprovação da frustração de safra por motivo de força maior (estiagem), aliada ao pedido administrativo tempestivo, confere ao mutuário o direito subjetivo à prorrogação do débito rural, tornando ilegítima a recusa da instituição financeira e, por conseguinte, inexigível a dívida no momento da propositura da ação de cobrança.

III. Razões de decidir

3. O alongamento de dívida originada de crédito rural é um direito subjetivo do devedor, e não uma mera faculdade da instituição financeira, desde que preenchidos os requisitos legais, nos termos da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça e do Manual de Crédito Rural.

4. O devedor logrou êxito em comprovar, por meio de laudo técnico agronômico e decretos municipais de situação de emergência, a ocorrência de força maior (estiagem severa) que resultou na frustração da safra e na sua consequente incapacidade de pagamento.

5. Restou demonstrada a tempestividade do pedido administrativo de prorrogação da dívida, realizado em data anterior ao vencimento da parcela, por meio de documento com protocolo de recebimento não impugnado pela instituição financeira, o que afasta o fundamento da sentença recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido para julgar procedentes os Embargos à Monitória e declarar a inexigibilidade do título que embasa a ação.

Dispositivos relevantes citados: Manual de Crédito Rural – MCR 2.6.4; Resoluções nº 4.883/2021 e 4.905/2021 do Conselho Monetário Nacional.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 298.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E PROVER
o recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01